Tribunal: TJSP
Processo: 1033988-79.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CONDOMÍNIO ORDINÁRIO – PRETENSÃO DE REPASSE DE ALUGUÉIS – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONTRATO VERBAL ENTRE OS CONDÔMINOS PARA A DESTINAÇÃO DOS LOCATIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – Autores que pretendem a cobrança de 50% dos aluguéis de imóvel em condomínio alugado a terceiro – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da autora Rosana –

Ementa:
CONDOMÍNIO ORDINÁRIO – PRETENSÃO DE REPASSE DE ALUGUÉIS – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONTRATO VERBAL ENTRE OS CONDÔMINOS PARA A DESTINAÇÃO DOS LOCATIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – Autores que pretendem a cobrança de 50% dos aluguéis de imóvel em condomínio alugado a terceiro – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da autora Rosana – Parte que constou na matrícula como proprietária registral do imóvel – Mérito – Cerceamento de defesa configurado – Condômino que, em princípio, possui direito aos frutos do bem comum na proporção de seu quinhão – Direito aos frutos, todavia, que pode ser modificado por acordo entre as partes, na forma do art. 1326 do Código Civil – Tese defensiva de existência de acordo verbal segundo o qual cada parte administraria com exclusividade um dos imóveis em condomínio e receberia integralmente os aluguéis – Desnecessidade de forma pública para o acordo sobre os frutos, pois o direito aos aluguéis (obrigacional) não se confunde com direito real para incidência do art. 108 do Código Civil – Relevância da prova oral para o deslinde da causa, pois se presta a demonstrar a existência de contrato verbal – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.